Tribunal: TJES
Processo: 5003824-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003824-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIDA BORLOT DE FRANCA e outros (4)

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA QUE ESTABELECEU DUAS OBRIGAÇÕES DISTINTAS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO BANCO NO POLO PASSIVO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Em processo de execução de título judicial, é vedada a discussão acerca da legitimidade de parte no processo cognitivo, em respeito à coisa julgada” (AgInt no REsp 1.683.253/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/2/2019).

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que o Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S.A. deve figurar no polo passivo do cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos nº 0003675-03.2000.8.08.0024. Precedentes.

Nos termos do art. 779 do CPC, legitimado passivo para cumprimento de sentença é “o devedor, reconhecido como tal no título executivo” (inciso I).

Recurso conhecido e provido.

Vitória/ES, 26 de agosto de 2024.

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
5003824-43.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARCOS JORGE DE FRANÇA

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S.A.

VOTO:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATÓRIO

C
uida-s
e de agravo
de
instrumento interpost
o por
Espólio de Marcos Jorge de França

c
o
n
t
ra a
decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, q
ue,
no procedimento de

cumprimento de sentença
requerido contra o Estado do Espírito Santo e Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES
S.A.
,
acolheu
a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida
p
elo
BANESTES S. A.
e

julgou extinto o processo sem resolução do mérito
com relação à instituição bancária
.

Alega que: (1)
a sentença exequenda proferida
na
ação coletiva
nº 0003675-03.2000.8.08.0027,
ajuizada
pel
a Associação de
Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar
do
Estado do
Espírito Sa
nto – ACS,
condenou nominalmente o agravado, Banco Banestes; (2) desse modo, “incabível o reconhecimento de ilegitimidade de parte que sequer foi suscitada durante o processo de conhecimento, sob pena de violação da coisa julgada”; (3) deve ser reconhecida a legitimidade do Banestes S.A., mantendo-o no polo passivo da demanda.

Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Decisão de id. 79039633 que deferiu a atribuição de efeito suspensivo requerida pelo agravante, a fim de manter o agravado no polo passivo da relação processual estabelecida ainda na fase de cognição.

Em contrarrazões, Banestes S.A. pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Em pauta para votação.

Vitória/
ES.

DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5003824-43.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARCOS JORGE DE FRANÇA

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S.A.

VOTO: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A sentença proferida nos autos da ação coletiva autuada sob o nº 0003675-03.2000.8.08.00249, já em fase de cumprimento de sentença, condenou o Estado do Espírito Santo à obrigação de ressarcir os valores correspondentes aos juros e aos encargos bancários pagos pelos servidores representados pela autora da ação, Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar (PMES) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), gerados pela tomada de empréstimo rotativo contratado por força do contingenciamento salarial imposto a todos os servidores públicos estaduais como política econômica de intervenção governamental no final da década de 1990.

E condenou o Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S.A. à obrigação de estornar os débitos então efetivados em conta-corrente dos servidores para o pagamento dos mencionados valores.

Conquanto distintas, a sentença coletiva fixou os limites das obrigações dos agravados e, assim, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial, sendo defeso ao juízo da execução modificar o que foi decidido na sentença exequenda, sob pena de violação da coisa julgada.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, deferi o efeito suspensivo pretendido, sendo que o entendimento exarado na referida decisão, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Com efeito, “em processo de execução de título judicial, é vedada a discussão acerca da legitimidade de parte no processo cognitivo, em respeito à coisa julgada” (AgInt no REsp 1.683.253/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/2/2019).

Nesse mesmo sentido, transcrevo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. ARGUIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença declaratória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição, na fase de cumprimento de sentença. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no AREsp: 1749877 GO 2020/0222525-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2021)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE QUESTÕES JÁ DEFINIDAS PELO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DA EXTENSÃO DO DANO CAUSADO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Com o trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública. Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1404072 MT 2018/0309582-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019)

Colhe-se da jurisprudência local que este Egrégio Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que o Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S.A. deve figurar no polo passivo do cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos nº 0003675-03.2000.8.08.0024, conforme ilustram os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BANESTES AFASTADA. CONDENAÇÃO APENAS AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO QUANTO AO CRÉDITO ROTATIVO. PROVA DE QUITAÇÃO PARCIAL. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No que concerne à gratuidade da justiça do agravante, entendo restar comprovado nos autos a hipossuficiência financeira deste, motivo pelo qual rejeito o requerimento do apelado de revogação da benesse. 2. O acórdão da ação coletiva principal já transitou em julgado, de modo que adquiriu a qualidade de coisa julgada material, nos seguintes termos: Diante do exposto, julgo procedente a presente demanda, declarando extinto o processo na forma do art. 269, I, do CPC, pelo que declaro inexistentes os débitos a título de crédito rotativo contraídos pelos substituídos, cabendo ao Estado do Espírito Santo arcar com os juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo, bem como determino sejam efetivados os estornos dos débitos efetivados sob este espeque nas respectivas contas bancárias, acrescidos de juros de mora, contados a partir da citação e correção monetária forma da Lei nº 6.899/81, contada da época do respectivo vencimento. Condeno os requeridos, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) na forma do art. 20, S 4º do CPC. 3. Isto é, pela argumentação lógica decorrente da sentença, é evidente que o Banco foi condenado a restituir os valores descontados indevidamente a título de amortização da dívida, decorrente de uso de crédito rotativo em favor dos servidores, bem como o Estado a obrigação de arcar com os juros e encargos bancários advindos do empréstimo, de maneira que resta evidente que as obrigações entre os litisconsortes passivos foram distintas e ambos condenados. 4. Assim, embora tenha constado na sentença da ação coletiva que a responsabilidade pelos valores seria do Estado, não restou afastada a legitimidade do Banco em dar cumprimento às determinações ali constantes, notadamente em proceder ao estorno dos valores descontados. Precedentes. Por essa razão, é legítimo o Banco para constar no polo passivo do presente feito, ter sido condenado na demanda coletiva. 5. Quanto aos valores em questão, oportuno repetir que a condenação na ação coletiva não determinou o pagamento ou estorno dos valores referentes aos empréstimos (créditos rotativos), mas tão somente dos juros e encargos inerentes a tal operação. Dessa maneira, de uma simples análise dos cálculos apresentados pelo exequente, ora agravante, especialmente no que diz respeito à suposta condenação aplicada ao Banco Banestes, é possível verificar a indevida inclusão do principal (do crédito rotativo em si), razão pela qual tal quantia deve ser decotada, restando apenas aqueles valores inerentes aos juros e encargos bancários, que a instituição financeira deve providenciar o estorno e o ente público o pagamento. 6. Acerca do pagamento parcial alegado pelo Estado do Espírito Santo, verifico não haver prova capaz de corroborar tal tese, na medida em que parecer interno de um dos seus órgãos neste sentido, desprovido de qualquer comprovante de transferência ou outro documento de quitação, não tem o condão de fazer a prova pretendida. Neste sentido, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a prova da quitação compete ao devedor e não ao credor, na forma do art. 373, II, do CPC c/c art. 320, § único, do CC. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006320-50.2021.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Câmaras Cíveis Reunidas)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. DECISÃO QUE ACOLHEU AS IMPUGNAÇÕES. OBRIGAÇÕES DISTINTAS IMPOSTAS AOS LITISCONSORTES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. NÃO COMPROVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (nº 024000036756), a qual condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo. 2) Acontece que a Instância Primeva, ao apreciar as impugnações apresentadas pelos executados, concluiu pela procedência de ambas, a fim de extinguir o feito em relação ao Banestes e reduzir o montante exequendo em face do Estado, sob as justificativas de que (i) a instituição financeira é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, visto que o estorno da quantia objeto do empréstimo não foi pedido na ação coletiva; (ii) o ente federado logrou êxito em comprovar que houve o pagamento de quase metade dos juros e encargos incidentes sobre o empréstimo rotativo. 3) Este e. Sodalício vem reiteradamente decidindo no sentido de reconhecer a obrigação do Banestes de realizar o estorno dos débitos efetivados a título de crédito rotativo nas contas dos substituídos, ou seja, a devolução dos valores já debitados nas contas dos servidores. O título executivo, portanto, impôs obrigações distintas aos litisconsortes. 4) Em respeito à coisa julgada, à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, eis que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a parte dispositivo da sentença, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias. 5) No que diz respeito ao cálculo do valor devido, muito embora o Estado alegue já ter restituído parte do montante devido, os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a realização do pagamento, o qual poderia ser facilmente comprovado mediante juntada do extrato bancário do mês em que supostamente efetuado. E, como se sabe, o ônus processual de ilidir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo judicial é do executado, de modo que a ausência de comprovação do pagamento jamais pode prejudicar a parte exequente. 6) Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006118-39.2022.8.08.0000, Relator: Des. Subst. ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO ROTATIVO – OBRIGAÇÕES DISTINTAS IMPOSTAS AOS LITISCONSORTES – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO TAMBÉM EM FACE DO BANESTES. 1. O presente recurso foi interposto em face de decisão proferida em sede de liquidação de sentença, pretendendo a agravante executar a sentença coletiva proferida nos autos nº 0003675-03.2000.8.08.0024, tratando do já conhecido crédito rotativo dos servidores estaduais. 2. Como rotineiramente decidido neste Sodalício, na mencionada ação coletiva o Banestes S/A restou condenado à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo, incumbindo ao Estado do Espírito Santo a obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo. 3. Vale dizer, o título executivo impôs obrigações distintas aos litisconsortes. Inclusive, na fase de cumprimento de sentença da demanda coletiva, já houve debate sobre a questão, determinando o Magistrado a quo a intimação do Banestes para cumprir a obrigação de fazer, consistente no estorno dos débitos efetivados a título de crédito rotativo nas contas dos substituídos da ação. 4. Recurso provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000704-60.2022.8.08.0000, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 4ª Câmara Cível)

Vale lembrar, por fim, que embora a legitimidade da parte esteja contemplada nas matérias que podem ser alegadas por meio de impugnação, a teor do art. 525, do Código de Processo Civil, tal permissão está relacionada aos arts. 778 e 779 do mesmo estatuto, que disciplinam a legitimidade ativa e passiva para a execução.

E, nos termos do art. 779 do CPC, legitimado passivo para cumprimento de sentença é “o devedor, reconhecido como tal no título executivo” (inciso I).

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando a manutenção do Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A no polo passivo da liquidação de sentença proposta pelo recorrente.

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)